Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1008810-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49848491), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46655969):
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART.217-A, DO CP E ART. 12, DA Lei 10826/03 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DA CONDUTA E ACAUTELAMENTO SOCIAL - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS - RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.” (HC 1008810-66.2020.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2020).
Alega violação aos arts. 282, §6o, 311, 312, 313, I, e 319, I, II, III e IV, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da periculosidade concreta do Recorrido e da não demonstração de sua inserção nos grupos de risco de contaminação do Covid-19.
Recurso tempestivo (Id. 49858453).
Contrarrazões – Id. 52252502.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 282, §6o, 311, 312, 313, I, e 319, I, II, III e IV, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v